Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729027-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALERIA MARIA DE MOURA PIOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por VALERIA MARIA DE MOURA PIOLA em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo réu. Consta da r. decisão agravada (ID 18620878): Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Afirma a parte requerente que ao verificar o seu saldo de exercício financeiro verificou que o valor ali presente seria irrisório – R$ 64,05 (sessenta e quatro reais e cinco centavos) – ID 63475707. Aduz que os valores deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros. Com base na fundamentação que apresenta, pede a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 32.267,13 (trinta e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos) – ID 63475707, p. 29. A parte requerida ofertou contestação (ID 66157311). Suscita as preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam”; formula pedido de chamamento ao processo da União Federal e consequente incompetência do Juízo; argui prejudicial de prescrição. No mérito, discorre sobre a criação do PASEP e da gestão do Conselho Direitor. Reputa como ausente o dever de indenizar, repelindo os cálculos apresentados e defende o valor do saldo liberado em favor do requerente. Defende que houve pagamentos de rendimentos das cotas anualmente, realizados via Folha de Pagamento (Fopag). Alude a eventual prática de atos de terceiros e que não teria nenhuma relação com a ocorrência dos fatos. Refuta a ocorrência de dano moral. Réplica no ID 68208634. Por fim, vieram os autos conclusos. Eis o relatório. D E C I D O. Neste passo, verifico a necessidade de sanear o feito e disciplinar a fase instrutória, sobretudo porquanto, como já consagrado na jurisprudência e pelo Código de Processo Civil de 2015, a inversão do ônus da prova não pode se dar como regra de julgamento, devendo, nos casos em que ocorrer, ser oportunizado a parte dela se desincumbir (art. 373, §1o, do CPC). Tratando-se de várias preliminares suscitadas, passo à análise individualmente. 1. Das preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” e ausência de interesse de agir. Alega o requerido que seria mero executor dos comandos exarados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, apontando este como gestor do fundo. Ademais, defende não possuir “poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União” (ID 54902229, p. 14), o que daria ensejo a ausência de interesse-adequação e utilidade. No ponto, é de se voltar as pretensões deduzidas em Juízo, isto é, se a causa de pedir está calcada na eventual (in)observância de atualização pelo Banco do Brasil, nos moldes em que deliberado pelo Conselho Diretor do Fundo, bem como na realização de saques indevidos na conta do requerente vinculada ao PASEP, ter-se-á, desse modo, a pertinência subjetiva da parte requerida. Lado outro, nos casos em que a parte objetiva a aplicação de índices outros de correção, que não àqueles deliberados pelo Conselho Diretor do Fundo, afigura-se o Banco do Brasil como parte ilegítima para responder ao pleito, já que atua na condição de mero executora do programa, sendo, desse modo, eventual irregularidade, a ato do órgão deliberativo, vinculado à União Federal. Nesse sentido, colhe-se percucientes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. 5. Conquanto apresente extenso arrazoado, o banco ora apelante não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP. 6. Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco apelante. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, vê-se que a parte não questiona os índices aplicados, tampouco os atos deliberativos do Conselho Diretor do Fundo, mas apenas se houve a efetiva atualização nos moldes por ele definidos, revelando-se, como presente a pertinência subjetiva para a demanda do Banco/Requerido, na medida em que se trata de ato ocorrido na condição de executora, portanto, dentro de suas atribuições legais – Lei Complementar 26/1975 (art. 4o, §6o) e o Decreto Regulamentador (art. 12, I, II e III, do Decreto no 9.978/2019). Por fim, o fato de o requerido não ser o responsável pela fixação dos parâmetros de atualização não retira a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional vindicada, até mesmo porque é exatamente a discussão sobre a efetiva atualização que embasa o pleito inicial. REJEITO, desse modo, as preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” e ausência de interesse de agir suscitadas. 2. Da (in)competência do Juízo e do chamamento ao processo. Formula a parte requerida chamamento ao processo da União Federal, argumentando que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, o qual é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, de modo que, juridicamente, quem responde pelos atos desses é justamente a União. Todavia, nesse ponto, não vislumbro presente quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 130 do Código de Processo Civil para se admitir o chamamento ao processo (I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum). Como se vê-se da fundamentação apresentada, a parte requerida, em verdade, afirma que não seria responsável, senão à União Federal, o que já foi refutado na preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, não traz a parte qualquer fundamento que indique a solidariedade pelo débito a se enquadrar na hipótese legal aventada. Nesse diapasão, como acima tratado, em relação a pertinência subjetiva do Banco do Brasil como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP, não é o caso de substituição do polo passivo pela União Federal ou mesmo de litisconsórcio necessário, não incidindo quaisquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição da República, de modo que se mostra presente a competência Deste Juízo, ao teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Diante de tanto, INDEFIRO o chamamento ao processo, ao passo que REJEITO a exceção de incompetência. 3. Da prejudicial de prescrição. Suscita a parte requerida a ocorrência de prescrição, com a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Todavia, a referida prescrição não encontra aplicação no caso vertente, na medida em que não se postula eventuais valores não creditados, mas sim a sua atualização monetária e alegados saques indevidos. Nesse sentido, colhe-se precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Não se divisa a incidência da prescrição no que toca ao questionamento da atualização dos valores depositados na conta PASEP, até mesmo porque, a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando do resgate, na data de 26/6/2018 (conf. extrato de ID 50335426, p. 4). De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da “actio nata”), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação (distribuição data de 20/11/2019) transcurso do prazo “prescribendi”, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC). 4. Da disciplina probatória. Superadas essas questões, passo a disciplinar a colheita da prova. Neste passo, FIXO como ponto controvertido a (in)correta atualização dos montantes vertidos para conta PASEP da parte requerente. Seu esclarecimento demanda a produção de prova exclusivamente pericial contábil. Todavia, ao invés de percorrer o rito inscrito no art. 357 do CPC, mais longo e antieconômico, opto pela produção da “prova técnica simplificada”, à qual alude o art. 464, §§ 2o e 3o, do CPC. Valendo-me, portanto, da conceituada Contadoria Judicial, tecnicamente gabaritada para confecção do laudo que se espera. Nesse cenário, caberá à Contadoria Judicial esclarecer se, a partir das microfilmagens e dos extratos da parte requerente, os depósitos havidos na conta individual do PASEP da parte requerente foram atualizado segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, quais sejam: (i) a partir de julho de 1987, a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior; (ii) a partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, a qual determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN; (iii) a partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (indice de Preços ao Consumidor); (iv) a partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional); (v) a partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial); (vi) a partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96. Aguarde-se em cartório pelo prazo COMUM de 5 (cinco) dias, para eventual pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes (art. 357, § 1o, do CPC). Caso uma das partes peticione, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ao fim, RETORNEM conclusos. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, RETORNEM à Contadoria Judicial para esclarecimento, retornando, por fim, os autos conclusos. I. O recorrente, em seus fundamentos, suscita incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e prescrição da pretensão de cobrança da correção monetária sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que sejam acolhidas as questões preliminares arguídas. É o relato do essencial. No que diz respeito à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União Federal já manifestou-se pela ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Ressalte-se que a discussão acerca da legitimidade do Banco do Brasil foi objeto de IRDR (Tema 16), recentemente admitido pela egrégia Câmara de Uniformização, a quem caberá dirimir, em caráter definitivo, a controvérsia. Com essas breves considerações, indefiro a liminar. Não obstante, quanto às demais questões ventiladas, os autos deverão permanecer suspensos, por força da admissão do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Angelo Passareli. Com efeito, diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização no dia 24 de agosto de 2020, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Induvidosamente, a controvérsia recursal está relacionada ao tema descrito no mencionado IRDR (Tema 16), sendo imprescindível o sobrestamento do feito. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa (artigo 1.019, inciso I, do CPC), para as providências que entender cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador